Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-63.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600324-63.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Condenação Criminal por
órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº0600324-
63.2024.6.16.0092 (DRAP 0600271-82.2024.6.16.0092) que julgou procedente a AIRC - Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura, e indeferiu nos termos dos arts. 46 e 58 ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput), os pedidos de
registros de candidatura do Requerente José Paulo Novaes, para concorrer ao cargo de Prefeito,
consubstanciados no RCAND n.º 0600278-74.2024.6.16.0092 e RCAND n.º 0600324-
63.2024.6.16.0092, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais 2024, para o cargo de
Prefeito, no Município de Goioerê/PR, em razão das inelegibilidades previstas no art. 1º, inciso I,
alínea, "e", 1 e art. 1º, inciso I,alínea "l", ambos da LC nº 64/90 bem como pela ausência de
quitação eleitoral contida no art. 11,§ 1º, VI, c.c § 7º da Lei n.º 9.504/97. Outrossim, indeferiu o
RCAND n.º 0600324-63.2024.6.16.0092, em decorrência do indeferimento do DRAP n.º 0600320-
26.2024.6.16.0092, com fulcro no art. 48 "caput", Resolução TSE n.º 23.619/2019. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de José Paulo Novaes, para concorrer ao
cargo de Prefeito Municipal de 2024 de Goioerê/PR. O DRAP n.º 0600320-26.2024.6.16.0092, o qual
se encontra vinculado o RCAND n.º 0600324-63.2024.6.16.0092, foi indeferido em 20/08/2024
enquanto o DRAP n.º 0600271-82.2024.6.16.0092 formulado pela coligação Goioerê a Nível de 1º
Mundo [PSB/Federação PSOL Rede (PSOL/Rede)] - Goioerê - PR, o qual se encontra vinculado o
RCAND n.º 0600278-74.2024.6.16.0092, foi deferido em 13/09/2024. Publicados os Editais nº 60 e
61/2024, em 17/08/2024, respectivamente ao RCAND n.º 0600278-74.2024.6.16.0092 e RCAND n.º
0600324-63.2024.6.16.0092, o Ministério Público Eleitoral apresentou AIRC - Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura quanto aos 02 (dois) pedidos de candidatura (ID n.º 123219373: RCAND
n.º 0600278-74 e ID n.º 123214592: RCAND n.º 0600324-63) as quais possuem idêntico teor,
distinguindo apenas quanto aos documentos que as instruem. Enquanto a contida no RCAND n.º
0600278-74 é mais ampla, porque abarca na seara criminal as denúncias, decisões, acórdãos,
certidões de trânsito em julgado e documentos relativos à execução de cumprimento de pena n.º
0000152-64.1998.8.16.0077 e ainda em matéria cível, as petições iniciais das ações civis públicas,
sentenças, acórdãos, certidões de trânsito em julgado e os respectivos cumprimentos de
sentenças, em especial o de n.º 0002707-08.2013.8.16.0084, a da RCAND n.º 0600324-63 contém
apenas os documentos do âmbito criminal, instrumentalizado na execução de pena nº 0000152-
64.1998.8.16.0077 .) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE PAULO NOVAES (RECORRENTE)
SERGIO FONSECA IANNINI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093474
01/10/2024
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.655

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600324-63.2024.6.16.0092 –
Goioerê – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE PAULO NOVAES
ADVOGADO: SERGIO FONSECA IANNINI - OAB/DF28440
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÃO 2024. INDEFERIMENTO DE DRAP.
TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. ANÁLISE DO
REQUERIMENTO DE REGISTRO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao
cargo de prefeito do município de Goioerê/PR, ante o
reconhecimento de inelegibilidade decorrente de
condenação por ato de improbidade administrativa e
crimes contra a administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a
superveniência do trânsito em julgado da decisão que
indeferiu o DRAP ao qual o registro de candidatura
está vinculado prejudica a análise do recurso
interposto contra o indeferimento do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019 prevê
que o indeferimento do DRAP, após o trânsito em
julgado, prejudica os pedidos de registro de
candidatura a ele vinculados, inclusive aqueles já
deferidos.

Num. 44093474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116384514900000043045082
Número do documento: 24100116384514900000043045082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:29:50

4. Com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu
o DRAP nº 0600320-26.2024.6.16.0092, ao qual o
pedido de registro do recorrente está vinculado, resta
prejudicada a análise do presente recurso.

5. Não há prejuízo ao contraditório, uma vez que o
recorrente possui outro registro de candidatura
(RCand nº 0600278-74.2024.6.16.0092) vinculado a
DRAP com viabilidade jurídica, no qual as razões aqui
apresentadas poderão ser analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: O trânsito em julgado da decisão
que indeferiu o DRAP ao qual está vinculado o pedido
de registro de candidatura prejudica a análise do
recurso interposto contra o indeferimento do registro.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 48.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Paulo Novaes contra a
sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral - Goioerê, por meio da qual a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada
procedente, com o consequente indeferimento de seu registro de candidatura para
concorrer ao cargo de prefeito do município de Goioerê (id. 44064234).

Em suas razões (id. 44064243), o recorrente afirma que a aplicação de
inelegibilidade por prazo indeterminado viola o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade e que a inexistência de um marco inicial claro para a aplicação da
inelegibilidade faz com que a restrição de direitos políticos tenha caráter perpétuo, o que é
vedado pelo art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal.

Num. 44093474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116384514900000043045082
Número do documento: 24100116384514900000043045082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:29:50

Defende que o marco inicial para a incidência da inelegibilidade em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa deve ser a extinção da pena de
suspensão dos direitos políticos, aduzindo que as ações nas quais foi condenado são
muito antigas e que a pena de suspensão dos direitos políticos em duas delas se encerrou
em 2008 e na terceira acabou em 2020, não se justificando a restrição de sua capacidade
eleitoral passiva em razão da pendência do pagamento das multas civis, que seguem
sendo executadas e não foram pagas porque conta com 80 anos, vive de sua
aposentadoria e não tem patrimônio para arcar com a condenação que lhe foi imposta.

Alega que a Constituição Federal dispõe que apenas as ações de
ressarcimento são imprescritíveis, de modo que a inexistência de um marco prescricional
para a suspensão dos direitos políticos é inconstitucional e que por meio da interpretação
sistemática da Constituição conclui-se que não mais incide nenhuma causa de
inelegibilidade.

Sustenta que a restrição de seus direitos políticos também viola a
Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece que os direitos políticos não
podem ser restringidos, exceto nas hipóteses taxativas por ela elencadas: idade,
nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação
por juiz competente em processo penal.

Afirma que, ainda que se considere que outras restrições aos direitos
políticos sejam possíveis, só serão válidas se forem necessárias para o funcionamento de
uma sociedade democrática e estiverem dentro dos limites impostos pela Convenção, que
deve servir de padrão interpretativo para todos os Estados que a ratificaram.

Argumenta que o Brasil, como signatário da Convenção Americana, deve
garantir que suas normas sobre inelegibilidade estejam em conformidade com os padrões
mínimos de proteção dos direitos políticos, e que, tendo cessado os efeitos da sanção
penal que sofreu a partir da concessão do indulto, a restrição de sua elegibilidade pelo
prazo adicional de 8 (oito) anos previsto na Lei Complementar nº 64/90, afronta a
Constituição e a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por fim, alega que a Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos
Humanos dos Idosos estabelece que a tais pessoas deve-se assegurar a participação,
integração e inclusão plena e efetiva na sociedade, de modo que exigir-se que um
aposentado pague o débito imposto pela Justiça Eleitoral, sacrificando os recursos
Num. 44093474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116384514900000043045082
Número do documento: 24100116384514900000043045082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:29:50

necessários a uma vida digna, é impor-lhe uma restrição perpétua, o que contraria a
Convenção Internacional.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença
recorrida.

Em contrarrazões (id. 44064250), o Ministério Público Eleitoral afirma que o
recorrente foi condenado por crimes contra a Administração Pública e pela prática de atos
de improbidade administrativa, incidindo em relação a ele as causas de inelegibilidade
previstas no art. 1º, I, “e” e “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

Alega que, em relação à condenação criminal, a pena foi extinta em razão da
concessão de indulto e que o prazo da inelegibilidade, de 8 (oito) anos, decorrerá em
22/12/2025, não havendo se falar em perpetuidade da restrição.

Em relação às condenações por atos de improbidade administrativa, afirma
que reúnem os requisitos para a incidência da inelegibilidade, que persistirá por oito anos
após o cumprimento da sentença, não devendo prosperar as alegações do recorrente, pois
“a citada ‘perpetualidade’ não é fixada pela lei, mas sim pelo comportamento transgressor
no passado e displicente no presente (o recorrente em todos esses anos não cooperou
para a solução da pendência)”.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
considerando que “teses arguidas pelo recorrente o mero inconformismo com os preceitos
legais que definem as duas hipóteses de causas inelegibilidade, sem adentrar no mérito
quanto à ausência de condição de elegibilidade apontada na sentença (quitação eleitoral),
e não qualquer ressalva quanto aos fatos apontados ou interpretação conferida pelo juízo
aos referidos preceitos” (id. 44077957).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito foi concluso para sentença em 14/09/2024, conforme
Num. 44093474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116384514900000043045082
Número do documento: 24100116384514900000043045082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:29:50

consulta ao PJe de 1º grau, pois não houve certificação nos autos. A sentença recorrida foi
proferida em 15/09/2024 e publicada no mesmo dia (id. 44064236).

O recurso foi protocolado em 18/09/2024 (id. 44064243), sendo, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº
23.609/2019.

Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de se adentrar ao mérito do recurso, no entanto, cumpre verificar
questão antecedente.

Conforme relatado na sentença (id. 44064234), o recorrente requereu dois
registros de candidatura:

a) este, autuado sob o nº 0600324-63.2024.6.16.0092, vinculado ao DRAP nº
0600320-26.2024.6.16.0092, requerido pela FEDERAÇÃO PSOL REDE
(PSOL/REDE), de forma isolada; e

b) o RCand n.º 0600278-74.2024.6.16.0092, vinculado ao DRAP nº 0600271-
82.2024.6.16.0092 formulado pela coligação GOIOERÊ A NÍVEL DE 1º
MUNDO [PSB/FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE)].

Ocorre que, conforme se infere da certidão de id. 44064212, o DRAP nº
0600320-26.2024.6.16.0092, ao qual o presente requerimento de registro está vinculado, foi
indeferido.

Em consulta ao PJe 1º grau, verifica-se que a sentença de indeferimento do
DRAP transitou em julgado em 17/09/2024, o que implica na incidência da regra disposta
no art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019, segundo o qual:

Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados.

§ 1º Enquanto não transitada em julgado a decisão do DRAP, o juízo
originário deve dar continuidade à instrução dos processos de registro de
candidatas ou candidatos, procedendo às diligências relativas aos demais
requisitos da candidatura, os quais serão declarados preenchidos ou não
na decisão de indeferimento proferida nos termos do caput.

§ 2º Quando o indeferimento do DRAP for o único fundamento para
indeferimento da candidatura, eventual recurso contra a decisão proferida
Num. 44093474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116384514900000043045082
Número do documento: 24100116384514900000043045082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:29:50

no DRAP refletirá nos processos de candidatas ou candidatos a este
vinculados, sendo-lhes atribuída a situação "indeferido com recurso" no
Sistema de Candidaturas (CAND).

§ 3º Na hipótese do § 2º, os processos de registro de candidatas ou
candidatos associados ao DRAP permanecerão na instância originária,
remetendo-se para a instância superior apenas o processo em que houver
interposição de recurso.

§ 4º O trânsito em julgado da decisão de indeferimento do DRAP implica o
prejuízo dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, inclusive
aqueles já deferidos, caso em que se procederá ao lançamento do
indeferimento no Sistema de Candidaturas (CAND).

§ 5º O trânsito em julgado nos processos de candidatas e candidatos
somente ocorrerá com o efetivo trânsito em julgado nos DRAPs
respectivos.

Na hipótese, a sentença foi proferida em 15/09/2024, quando o indeferimento
do DRAP ainda não havia transitado em julgado.

Contudo, com o superveniente trânsito em julgado, a análise do
requerimento de registro, assim como do recurso nele interposto, restam prejudicadas.

Ressalto que embora essa circunstância não tenha sido objeto de
contraditório, no caso em apreço não há prejuízo, pois subsiste o RCand nº 0600278-
74.2024.6.16.0092, cujo DRAP foi deferido. Naquele feito, que tem viabilidade jurídica,
foram reproduzidas as razões recursais aqui apresentadas, que serão devidamente
apreciadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, diante do trânsito em
julgado da decisão que indeferiu o DRAP ao qual estava vinculado o requerimento de
registro de candidatura, JULGO-LHE PREJUDICADO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44093474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116384514900000043045082
Número do documento: 24100116384514900000043045082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:29:50

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600324-63.2024.6.16.0092
- Goioerê - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: JOSE PAULO NOVAES - Advogado do(a) RECORRENTE: SERGIO FONSECA
IANNINI - DF28440 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116384514900000043045082
Número do documento: 24100116384514900000043045082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:29:50